Tribunal: TJMT
Processo: 1014407-69.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014407-69.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (RECORRIDO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (RECORRENTE), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014407-69.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1014407-69.2025.8.11.0055

Recorrente:
Mary Ângela Felicíssimo

Recorrido:
Jonas Yuri Siqueira Goulart da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPRESSÃO UTILIZADA EM PETIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONCRETA À HONRA OU À IMAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos os formulados em ação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a utilização de expressão inadequada em petição judicial, dirigida a terceiro relacionado à demanda originária, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manifestação impugnada foi apresentada em petição protocolada nos autos de cumprimento de sentença e dirigida exclusivamente ao juízo competente.

4.

A expressão utilizada revela linguagem incompatível com a urbanidade forense, mas foi empregada no contexto da narrativa dos fatos relacionados às dificuldades de localização do executado.

5.

A petição permaneceu restrita aos autos do processo judicial, sem divulgação em redes sociais, meios de comunicação ou qualquer outro ambiente de ampla publicidade.

6.

O recorrido não demonstrou que a manifestação tenha alcançado terceiros estranhos à relação processual ou produzido repercussão concreta em sua vida pessoal ou profissional.

7.

A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não bastando a existência de manifestação potencialmente ofensiva em abstrato.

8.

A mera utilização de expressão indelicada em peça processual, desacompanhada de repercussão externa ou de efetivo abalo à honra objetiva, não ultrapassa o âmbito do dissabor ou da contrariedade inerente aos conflitos judiciais.

9.

A menção ao recorrido possuía relação com os fatos debatidos no processo originário, uma vez que ele acompanhava reiteradamente os autos e sua conduta foi apontada como relevante para a narrativa apresentada ao juízo.

10.

Ausente prova de dano efetivo, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de linguagem inadequada em petição judicial não gera automaticamente dano moral indenizável. 2. A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva repercussão da manifestação sobre a honra, a imagem ou a dignidade da pessoa ofendida. 3. A ausência de divulgação externa e de repercussão concreta afasta a caracterização do dano moral. 4. Manifestações inseridas no contexto do exercício do direito de petição devem ser analisadas à luz das circunstâncias concretas e da efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 133. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 487, inciso I. Lei n.º 9.099/1995, artigo 55. Estatuto da Advocacia, artigo 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível n.º 5101614-61.2024.8.21.0001, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Décima Câmara Cível, julgado em 26/02/2026. Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1003780-53.2025.8.11.0007, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/03/2026, publicado em 20/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014407-69.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1014407-69.2025.8.11.0055

Recorrente:
Mary Ângela Felicíssimo

Recorrido:
Jonas Yuri Siqueira Goulart da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Mary Ângela Felicíssimo.

Ação:
de indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial de Tangará da Serra-MT.

S
entença (Id
.

370120887
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

370120888
):
requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(Id.
370121850
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014407-69.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1014407-69.2025.8.11.0055

Recorrente:
Mary Ângela Felicíssimo

Recorrido:
Jonas Yuri Siqueira Goulart da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Mary Ângela Felicíssimo
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Jonas Yuri Siqueira Goulart da Silva
na presente ação de
indenização por danos morais ajuizada em face da recorrente.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor
alega, em síntese, ter sido ofendido em sua honra profissional e pessoal em razão de expressão lançada pela recorrente em petição protocolada em 09/02/2023, nos autos do processo nº 1000394-07.2021.8.11.0055. Na referida petição, a recorrente, ao narrar à conduta do recorrido — filho do requerido naquele feito —, consignou que este, "com a maior cara de pau, descaradamente mentiu para o oficial de justiça" ao negar conhecer o paradeiro de seu pai. O recorrido sustenta que a expressão configurou ofensa à sua honra objetiva e subjetiva, causando-lhe dano moral indenizável, razão pela qual ingressou com a presente ação requerendo indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contraponto, a recorrente reconheceu a autoria da manifestação, mas sustentou que a expressão foi utilizada em momento de frustração e desabafo, diante da conduta do recorrido de monitorar sistematicamente os autos do processo em que seu genitor figurava como requerido revel, sem jamais se habilitar formalmente, passando informações privilegiadas ao pai e dificultando o cumprimento da sentença.

A controvérsia posta a julgamento cinge-se a verificar se a expressão lançada pela recorrente em petição judicial, "com a maior cara de pau, descaradamente mentiu para o oficial de justiça", dirigida ao recorrido, filho do requerido no processo originário, configura ato ilícito indenizável a título de danos morais, ou se, ao contrário, a manifestação está inserida nos limites do exercício regular do direito de petição, sem repercussão concreta capaz de ensejar reparação.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o processo originário nº 1000394-07.2021.8.11.0055 versava sobre cumprimento de sentença em ação de cobrança de aluguéis movida por parte representada pela recorrente em face do genitor do recorrido, que figurava como requerido revel e acumulava débito aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem que qualquer pagamento houvesse sido realizado ao longo de anos de tramitação processual.

Além disso, observa-se que a recorrente apresentou a manifestação impugnada em razão da dificuldade de localização da parte requerida no processo originário. Embora a expressão utilizada pela recorrente tenha sido inadequada sob a perspectiva da urbanidade forense, não foi veiculada em processo de grande repercussão pública, nem em meio de comunicação de massa ou em ambiente de ampla visibilidade social.

Tratou-se de petição protocolada nos autos de cumprimento de sentença em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, dirigida exclusivamente ao juízo, sem qualquer divulgação externa, publicação em redes sociais, veiculação em noticiário ou exposição que ultrapassasse os limites dos próprios autos eletrônicos.

Nesse contexto, não se pode equiparar automaticamente toda manifestação indelicada ou coloquial lançada em petição judicial a um ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

Para que o dano moral reste configurado, não basta a ocorrência de um ato potencialmente ofensivo em abstrato. É imprescindível que tal ato produza efetiva lesão aos direitos da personalidade da vítima, com repercussão concreta sobre sua honra, imagem ou dignidade, de modo a ultrapassar o patamar do mero dissabor, da contrariedade passageira ou do aborrecimento inerente às relações humanas e profissionais.

No caso em exame, o recorrido não demonstrou, em nenhum momento do processo, qualquer repercussão concreta da manifestação sobre sua vida profissional ou pessoal. Não há nos autos qualquer elemento que indique que a expressão lançada na petição chegou ao conhecimento de terceiros, que tenha sido divulgada fora dos autos, que tenha gerado comentários, questionamentos ou qualquer forma de exposição pública do recorrido. A petição permaneceu restrita ao processo originário, acessível apenas às partes, aos advogados habilitados e ao juízo, sem qualquer extravasamento para o ambiente externo.

Ressalte-se que a recorrente mencionou o recorrido no outro processo, porque ele, acessava os autos reiteradamente, conforme capturas de tela extraídas do processo originário – Id’s. 370120868, 370120867, 370120866, 370120865 e 370120864, e tal circunstância era diretamente relevante para a narrativa que a recorrente apresentava ao juízo sobre as dificuldades de localização do requerido. A menção, ainda que feita com linguagem inadequada, tinha conexão com os fatos processuais cuja recorrente buscava relatar ao magistrado.

Diante de todo esse quadro, conclui-se que a manifestação da recorrente, embora tecnicamente inadequada sob o aspecto da urbanidade forense, não ultrapassou o patamar do mero dissabor no caso concreto, não produziu repercussão externa, não causou dano demonstrável à honra objetiva do recorrido e não gerou sofrimento psicológico comprovado. Ausente a demonstração de dano efetivo, não há como manter a condenação indenizatória.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS PROFERIDAS QUANDO DA ATUAÇÃO DE CAUSÍDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DE CLIENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO E INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL . - Caso em que as partes figuraram como patronos em demanda na qual se buscava imissão de posse. Alegação do emprego de termos indevidos e inapropriados, indicando conduta dolosa, de forma negligente e irresponsável.- Os atos e manifestações do advogado são invioláveis no exercício da profissão, nos limites da Lei, conforme previsto no art. 133 da Constituição Federal e do art . 7º, § 2º, do Estatuto da OAB.- Não configuração de excesso, tendo vista que as manifestações não revelam dano à personalidade, inexistindo justificativa para ser afastada a imunidade profissional.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME .(Apelação Cível, Nº 51016146120248210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 26-02-2026. (TJ-RS - Apelação: 51016146120248210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/02/2026, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2026)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS EM CONVERSA PRIVADA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE OU REPERCUSSÃO PERANTE TERCEIROS. MERO DESENTENDIMENTO INTERPESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO COM PESSOA JURÍDICA OU CORRÉU. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado no envio de mensagens ofensivas por meio da rede social Instagram. A autora sustenta que, no contexto de relação comercial mantida com oficina de manutenção de motocicletas, passou a receber mensagens com expressões ofensivas encaminhadas por terceira pessoa, as quais fariam menção à oficina e ao marido da remetente, requerendo a condenação solidária dos demandados. A sentença rejeitou o pedido indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se mensagens ofensivas encaminhadas em conversa privada em rede social, sem comprovação de divulgação a terceiros, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é possível imputar responsabilidade civil solidária a pessoa que não participou do envio das mensagens; e (iii) determinar se a pessoa jurídica pode responder civilmente por ofensas proferidas por terceiro em contexto de conflito particular apenas por haver relação comercial entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental demonstra que a corré encaminhou mensagens ofensivas diretamente à autora em conversa privada no Instagram, sem comprovação de divulgação pública, republicação em rede aberta ou repercussão perante terceiros. 4. A ausência de publicidade ou de demonstração de efetiva repercussão externa impede reconhecer abalo à honra objetiva da autora, caracterizando o episódio, em regra, como desentendimento interpessoal ou mero dissabor. 5. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrada a dimensão lesiva afirmada na inicial. 6. Não há prova de participação, incentivo, difusão ou endosso das ofensas pelo corréu, inexistindo conduta apta a caracterizar sua responsabilidade civil. 7. Também não se verifica responsabilidade da pessoa jurídica, pois não há demonstração de que a autora das mensagens atuasse como representante, preposta ou funcionária da empresa quando da interlocução privada. 8. As mensagens enviadas pelo setor de cobrança da empresa, embora firmes, inserem-se no contexto de cobrança de valores em aberto e não configuram ataque direto à honra da consumidora nem falha autônoma na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. Ofensas proferidas em mensagens privadas em rede social, sem comprovação de divulgação a terceiros ou repercussão pública, não configuram automaticamente dano moral indenizável. 2. A responsabilidade civil exige demonstração de conduta, dano e nexo causal, não sendo possível imputá-la a quem não participou do ato ofensivo. 3. A pessoa jurídica não responde por mensagens ofensivas encaminhadas por terceiro em contexto de conflito particular sem prova de vínculo funcional ou atuação em seu nome. (N.U 1003780-53.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026